Tribunal: TJSP
Processo: 1020579-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membro superior direito – Autora beneficiária de auxílio doença previdenciário no momento do ajuizamento da ação – Pedido administrativo de prorrogação do benefício deduzido ainda dentro do período de amparo previdenciário – Benefício estendido até o ano de 2025 – Falta de interesse de agir configurada – Extinção do feito, sem apreciação de

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membro superior direito – Autora beneficiária de auxílio doença previdenciário no momento do ajuizamento da ação – Pedido administrativo de prorrogação do benefício deduzido ainda dentro do período de amparo previdenciário – Benefício estendido até o ano de 2025 – Falta de interesse de agir configurada – Extinção do feito, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso VI (última figura), do CPC.

De ofício, extingo o feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI (última figura), do CPC/2015, prejudicada a análise dos apelos das partes, com observação.